Tribunal: TJES
Processo: 5001806-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001806-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DILMA SALINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DESNECESSIDADE.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 – Não é razoável que o Banco/Agravante transfira sua obrigação ao Poder Judiciário, já que a intervenção deste não é necessária para a exclusão de descontos de empréstimos que foram incluídos a pedido da Instituição Financeira. 2 - Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a fixação de prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida. 3 - Se os descontos são mensais, o Banco/Agravante, eventualmente, só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001806-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA
: DILMA SALINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 4350426) por meio da qual o MM Juiz deferiu parcialmente a antecipação da tutela pleiteada e determinou a suspensão dos contratos de empréstimos/cédulas de créditos bancárias nºs 364.020.943, com desconto mensal no valor de R$ 15,85, 420.906.556, com desconto mensal no valor de R$ 186,78 e 423.099.905, com desconto mensal no valor de R$ 67,49, junto ao benefício previdenciário da Agravada, bem como fixou em caso de descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da ciência da presente decisão, ressalvada a disposição prevista no art. 537, do CPC.

A Agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais requerendo a concessão de medida liminar e alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Banco/Agravante este teria incluído, em seu benefício previdenciário, vários descontos relativos a contratos de consignação em pagamento.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

No caso dos autos, em análise sumária, verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada nas consultas de situação atual dos contratos financeiros constantes nos IDs 16545963, 16545965 e 16545966, no extrato do INSS de empréstimos consignados (ID 16545968), bem como na Cédula de Crédito Bancário de ID 16545969, presumindo-se que as cobranças/descontos podem derivar de ação de estelionatários ou de algum negócio jurídico que a parte autora desconhece, não se podendo exigir a prova de um fato negativo.

[...]

Ante o exposto e da possibilidade de reversão da medida, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela jurisdicional pleiteada e determino a suspensão dos contratos de empréstimos/cédulas de créditos bancárias nºs 364.020.943, com desconto mensal no valor de R$ 15,85; 420.906.556, com desconto mensal no valor de R$ 186,78 e; 423.099.905, com desconto mensal no valor de R$ 67,49, junto ao benefício previdenciário da autora nº 049.868.676-02, bem como a suspensão das cobranças das parcelas vincendas em nome da autora.

Fixo em caso de descumprimento do comanda judicial, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da ciência da presente decisão, ressalvada a disposição prevista no art. 537 do CPC.

Seguiu-se o presente recurso.

Do
pedido de expedição de ofício para cumprimento da decisão

O Banco/Agravante afirma que se encontra impossibilitado de cumprir a liminar deferida, pois não tem ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes e a antecipação da tutela específica poderia ser cumprida através de simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados.

Ocorre que, tal pedido não deve ser deferido, pois compete ao Banco/Agravante a expedição de ofício ao INSS para que sejam cessados os descontos no benefício previdenciário da autora, uma vez que é dele, a obrigação de inclusão ou exclusão de empréstimos na folha de pagamento dos beneficiários. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO [...
]
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
[...]
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - DESNECESSIDADE.
[...] Incumbe à instituição financeira se diligenciar junto ao INSS a fim de proceder à inclusão ou exclusão de descontos relativos a empréstimos consignados com ela contratados, sendo totalmente desnecessária a intervenção do Judiciário nesse ponto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.252160-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023).

Assim, não é razoável que o Banco/Agravante transfira sua obrigação ao Poder Judiciário, já que a intervenção deste não é necessária para a exclusão de descontos de empréstimos que foram incluídos a pedido da Instituição Financeira.

Do prazo para cumprimento da liminar

O MM Juiz estabeleceu que o Banco/Agravante faça cessar os descontos nos proventos de aposentadoria da Agravada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador da Agravada, mostra-se razoável a fixação de prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a fixação de prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida, tendo como termo inicial a data da intimação da decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Da Multa fixada e de sua Periodicidade

Prosseguindo, o Banco/Agravante se insurge quanto ao valor da multa fixada.

O MM Juiz arbitrou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, valor que, em si mesmo, não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

Ocorre que, de fato, se os descontos são mensais, o Banco/Agravante, eventualmente, só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Acerca do tema os seguintes precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1) INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ARBITRAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. ADEMAIS, PARA SE FORRAR DE SUA APLICAÇÃO, BASTARÁ AO AGRAVANTE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MULTA,
CONTUDO, QUE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVE INCIDIR POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E NÃO PELO MERO DECURSO DO TEMPO
. 2) DIANTE DA INCONTROVERSA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, DESCABE COGITAR DA MANUTENÇÃO DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNAÇÃO, QUE TAMBÉM CAUSA PREJUÍZO AO AGRAVADO AINDA MAIS QUANDO HÁ FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140435-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA
. Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada. Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária.
Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional.
Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

No mesmo sentido os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PERIODICIDADE E LIMITE MÁXIMO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a fixação de prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida. 2 - Quanto ao valor da multa por evento de descumprimento (R$ 500,00) não há excesso, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa. 3 - Se os descontos são mensais, o Banco/Agravante, eventualmente, só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando. 4 - Considerando o objeto da obrigação principal (suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da Agravada), o valor fixado por evento de descumprimento (R$ 500,00), o valor do contrato questionado (R$ 2.110,26), o aporte econômico da financeira e a necessidade de proporcionalidade, é razoável que o limite máximo da multa seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 5008845-68.2022.8.08.0000, Relator: DES ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 2. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022).

Destarte, entendo pela necessidade de alteração da periodicidade da multa fixada pelo MM Juiz
a quo
e, consequentemente, do valor da multa diária, considerando que a periodicidade da penalidade deve ser mensal.

Desse modo, a multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser alterada para multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para
(1)
alterar o prazo de cumprimento da decisão do Juízo
a quo
de 05 (cinco) dias para 30 (trinta) dias, bem como
(2)
alterar a periodicidade da multa aplicada, estabelecendo multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.